Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-33.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. TABELA PROGRESSIVA. CÁLCULO PELO VALOR REAL. ENQUADRAMENTO NOS PATAMARES INICIAIS DA FAIXA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu posicionamento, por meio da sistemática do recurso repetitivo (Tema n. 414 – REsp 1166561/RJ), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.
2. Tendo em vista se tratar de unidade usuária (condomínio) com mais de uma unidade de consumo (vários apartamentos), o cálculo do faturamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário deve obedecer ao disposto no inciso II do art.106 da Resolução 14/2011 ADASA, sendo indevida a cobrança efetuada com base na aplicação da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, devendo ocorrer o refaturamento com o ressarcimento de eventuais valores comprovadamente pagos a maior. Precedentes.
3. O cálculo realizado pela CAESB malfere a determinação consolidada pelo c. STJ (Tema n. 414 – REsp 1166561/RJ), além de que o modelo proposto de tarifação com base no enquadramento na tarifa progressiva de consumo, considerando a tese de uma única unidade usuária/consumo, ofende não somente a Política Nacional de Saneamento Básico e suas diretrizes, mas a Política Nacional das Relações de Consumo, uma vez que desvirtua a finalidade da norma para beneficiar financeiramente a concessionária de serviços públicos, propiciando ao fornecedor de serviços que possa elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, em ofensa aos artigos 39, V e X, do CDC.
4. Repele-se a tese de inovação legal pelo Judiciário com a aplicação do art. 106, II, da Resolução Adasa 14/2011, uma vez que a utilização do consumo real aferido no hidrômetro não cria uma nova forma de faturamento ou política tarifária, mas apenas faz prevalecer as disposições legais que devem ser observadas administrativamente pela própria Agência Reguladora, em consonância com as diretrizes nacionais da política de saneamento básico, motivo pela qual é vedado à concessionária hídrica utilizar-se de critérios diferenciados de cobrança sob o fundamento de irregularidade na individualização dos hidrômetros.
5. Descabe a pretensão autoral de restituição dos valores em relação às faturas posteriores à Lei Distrital no 6.272/2019 (início em 1o/06/2020), tendo em vista que a partir da sua vigência a cobrança da tarifa, pela concessionária, passou a considerar no cálculo o valor efetivamente consumido de água e esgoto, deixando de observar a anterior pratica de cobrança com base em tarifa mínima dos consumidores.
6. Apelação do autor parcialmente provida.